Tribunal: TJMT
Processo: 1019963-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019963-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGANTE), SILVIO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 092.504.868-20 (EMBARGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019963-62.2021.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECALRAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA A EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES JUNTO AO SERASA – NEGATIVAÇÃO TIDA, A PRINCIPIO, COMO INDEVIDA – MANTENÇA DA DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

A negativação de nome, como exercício regular de direito, há que ser regular e não prospera a pretensão de registro do nome do consumidor no cadastro negativo se, por anterior sentença, proferida em anterior ação (Busca e Apreensão de Maquinário), ainda não desconstituída, foi reconhecida a quitação da divida geradora da pretensão de negativação de nome.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019963-62.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo n.o 1019963-62.2021.811.0000

Embargante:
Banco Volvo (Brasil) S.A.

Embargado:
Espólio de Silvo Santos de Araújo

RELATÓRIO

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Banco Volvo (Brasil) S.A.
contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento no
1019963-62.2021.811.0000
, assim ementado:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA A EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES JUNTO AO SERASA – NEGATIVAÇÃO TIDA, A PRINCIPIO, COMO INDEVIDA – MANTENÇA DA DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR.

A negativação de nome, como exercício regular de direito, há que ser regular e não prospera a pretensão de registro do nome do consumidor no cadastro negativo se, por anterior sentença, proferida em anterior ação (Busca e Apreensão de Maquinário), ainda não desconstituída, foi reconhecida a quitação da divida geradora da pretensão de negativação de nome.”

Alega contradição ao argumento de que
“
o acórdão que fundamentou a decisão com base na “inexistência de sentença desconstituída”, portanto, a manutenção (reinclusão) do nome do embargado junto aos órgãos de proteção ao crédito é a medida que se impõe no momento
”
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019963-62.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo n.o 1019963-62.2021.811.0000

Embargante:
Banco Volvo (Brasil) S.A.

Embargado:
Espólio de Silvo Santos de Araújo

VOTO

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que, à
unanimidade, desproveu
o
Agravo de Instrumento no
1019963-62.2021.811.0000
, foi assim ementado:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA A EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES JUNTO AO SERASA – NEGATIVAÇÃO TIDA, A PRINCIPIO, COMO INDEVIDA – MANTENÇA DA DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR.

A negativação de nome, como exercício regular de direito, há que ser regular e não prospera a pretensão de registro do nome do consumidor no cadastro negativo se, por anterior sentença, proferida em anterior ação (Busca e Apreensão de Maquinário), ainda não desconstituída, foi reconhecida a quitação da divida geradora da pretensão de negativação de nome.”

O Colegiado concluiu, de forma suficiente, que a decisão de origem impugnada é de ser mantida, notadamente, por ter ficado demonstrado que a eventual negativação do nome do agravado, aqui embargado de declaração, não se revela lícita.

Assim entendeu o Colegiado em razão das partes terem firmado acordo em outra anterior ação – Ação de Busca e Apreensão – que foi extinta em razão da homologação do pactuado e da quitação da dívida.

Assim, a Corte concluiu, pois, que como não há informação de eventual desconstituição da sentença homologatória da quitação e do acordo, também não há falar em negativação do nome do agravado/embargado de declaração pela dívida que deu ensejo àquela referida anterior ação.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
VOTO

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Banco Volvo (Brasil) S.A.

contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência Para a Exclusão de Restrições Junto ao Serasa
no 1000590-42.2020.8.11.0077
proposta pelo
Espólio de Silvo Santos de Araújo
em face de
Banco Volvo (Brasil) S.A.,
aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a exclusão, em 05 dias, do nome do autor, aqui agravado, do cadastro de devedores em razão do débito discutido na ação e para que o banco requerido, aqui agravante, se abstenha de fazer nova inclusão, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada a R$50.000,00.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de permitir que o banco promova/mantenha a negativação do nome do autor agravado em razão do débito discutido na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
movida em face do banco aqui recorrente
.

Cuida-se, na origem, de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência Para a Exclusão de Restrições Junto ao Serasa
no 1000590-42.2020.8.11.0077
proposta por
Espólio de Silvo Santos de Araújo
em face do Banco Volvo (Brasil) S.A., aqui
agravante, em que o autor, aqui agravado,
defende a inexistência da divida cobrada pelo banco agravado referente a boletos de acordo extrajudicial que teve por base o contrato no 0000345338/0001
(cédula de crédito bancário para abertura de crédito fixo – BNDES FINAME no 0000345338/0001 firmada em 11.9.2015, para aquisição e máquina escavadeira sobre esteiras marca volvo, modelo LG 6210E, ano e modelo 2015, chassi/série no VLG6210EK0400065,
no valor de R$410.000,00, com entrada de R$82.000,00 e financiamento de R$328,000,00 que acrescido de taxas e encargos passou para R$341.098,17 a ser pago em 40 prestações de R$10.000,00
),
cuja inadimplência o banco sustenta ter ocorrido a partir de 15.5.2018 até 16.9.2019 e que o autor/agravado nega, ao argumento de já ter ocorrido a quitação
.

Pois bem
. O banco, requerido e aqui agravante, sustenta que a negativação do nome é exercício regular de direito, máxime diante da eventual inadimplência do autor com as parcelas de acordo extrajudicial, notadamente as parcelas vencidas a partir de 15.5.2018, cujo valor não foi informado.

Lado outro, o autor, aqui agravado, sustenta que a dívida que o banco relata adveio da cédula de crédito bancário para abertura de crédito fixo – BNDES FINAME no 0000345338/0001 firmada em 11.9.2015, para aquisição e máquina escavadeira sobre esteiras marca volvo, modelo LG 6210E, ano e modelo 2015, chassi/série no VLG6210EK0400065,
no valor de R$410.000,00, com entrada de R$82.000,00 e financiamento de R$328,000,00 que acrescido de taxas e encargos passou para R$341.098,17 a ser pago em 40 prestações de R$10.000,00.

Alegou ainda o autor agravado que já foi proposto pelo banco, em 18.5.2018, a anterior Ação de Busca e Apreensão no 399-82.2018.811.0077, código no 64.136, com numero atual de 0000399-82.2018.811.0077, com o objetivo de apreender a máquina objeto da contratação em razão da inadimplência das parcelas 14 a 22, vencidas em 17.7.2017 até 15.3.2018, no valor de R$129,968,12 vencido (e de R$301.748,20 a vencer), bem assim que naquele referido processo foi feito um acordo em que foram englobadas à divida as parcelas de números 14 até 29, ou seja, foi acrescido as parcelas vencidas (14 a 22) as de números 14 a 29 com vencimento desta última (29) para 15.10.2018, cuja divida ficou acordada ser de R$215.000,00, sendo levantada as quantias de R$50.635,15 que já estava depositada na ação, mais o valor de R$24.246,25 dado como entrada ao acordo, bem como ficado a pagar 13 prestações de R$10.778,36 mensais (informação posta na sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão – id. de origem 51917456).

Referido acordo foi homologado.

Relatou o autor agravado que, assim, as partes abandonaram o carnê para em sua substituição utilizarem o acordo formulado na Ação de Busca e Apreensão, vale dizer, o acordo que gerou a nova divida, agora, somente até a parcela 29 e não mais até a parcela número 40 como ocorrido originariamente.

Também informou o autor agravado ter ficado inadimplente com uma única parcela do acordo, que seria a vencida em 25.6.2018 por não ter o banco gerado o boleto, ocasião em que pediu e teve deferido pelo Juízo da Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora da referida última parcela vencida, e não paga, no valor de R$25.720,14, o que ensejou a revogação da ordem de busca e apreensão do maquinário.

Relata ainda o autor agravado que posteriormente ao depósito da última parcela do primeiro acordo, as partes fizeram nova pactuação, agora para incluírem além da parcela numero 29, também todo o valor remanescente da dívida, até a quitação, cuja pactuação foi devidamente homologada pelo Juízo da Ação de Busca e Apreensão, bem assim que cumpriu rigorosamente com os pagamentos e quitou a divida, fato que levou, em 08.6.2020, à prolação da sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão pela quitação, cujo fragmento se transcreve:

“
Ante o exposto e, considerando que a parte requerida satisfez a obrigação constante no acordo homologado, indefiro o requerimento da parte autor e JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declarando a quitação do contrato firmado entre as partes, com fundamento no art. 487, III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores depositados nos autos.”
.

Argui que, diante da quitação já ocorrida, a pretendida negativação, e/ou mantença, de seu nome, se torna ilegal.

Desta forma, diante da quitação da divida proclamada pela sentença, ainda não desconstituída, da anterior Ação de Busca e Apreensão no 399-82.2018.811.0077, código no 64.136, com numero atual de 0000399-82.2018.811.0077, tem-se que a decisão impugnada comporta mantença, porquanto resta demonstrada, a princípio, a plausibilidade do direito invocado pelo autor agravado, bem assim o perigo de dano que a negativação, até então tida por indevida, lhe causará.

O julgamento do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo banco contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao referido Agravo de Instrumento.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a exclusão, em 05 dias, do nome do autor, aqui agravado, do cadastro de devedores em razão do débito discutido na ação e para que a requerida, aqui agravante, se abstenha de fazer nova inclusão, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada a R$50.000,00.”
(grifo próprio).

Assim, não se verificam incongruências entre a fundamentação do v. acórdão impugnado e a sua conclusão. De modo que se não resta demonstrada utilização de proposições inconciliáveis no julgado, também não há falar em contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto
, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e o que as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

O inconformismo do aqui embargante de declaração, com a conclusão dada pelo Colegiado, não é motivo apto a prescrever vicio da arguida contradição.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentarem os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento no
1019963-62.2021.811.0000
, porquanto não resta verificada a alegada contradição
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022